Tribunal: TJSP
Processo: 1028121-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA – PREPOSTO DESIGNADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – Pretensão à manutenção da correspondência do proveito de aposentadoria ao salário mínimo e a redução da alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, para 5% – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA – PREPOSTO DESIGNADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – Pretensão à manutenção da correspondência do proveito de aposentadoria ao salário mínimo e a redução da alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, para 5% – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR – Prescrição do fundo de direito alegada pela apelada – Afastamento – Aplicação da Súmula no 85, 18/06/1.993, do STJ – Incidência da prescrição apenas às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação – MÉRITO – Aposentadoria vinculada à Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo e administrada pelo IPESP – MANUTENÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DO PROVEITO DE APOSENTADORIA AO SALÁRIO MÍNIMO – Lei Est. no 10.393, de 16/12/1.970, que fixou o salário mínimo como indexador para o cálculo e reajuste dos proveitos de aposentadoria – Regra não recepcionada pela CF, que vedada a utilização do salário mínimo como indexador econômico para qualquer fim – Situação, contudo, protegida pelo direito adquirido – Não aplicação também da Súm. Vinc. no 04, de 09/05/2.008, do STF, pois não se trata de indexação do salário mínimo a vantagem de servidor público ou de empregado – Julgamento da ADI no 4.420/SP, no qual o STF reconheceu o direito dos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado ao recebimento de aposentadoria concedida conforme as regras anteriores à edição da Lei Est. no 14.016, 12/04/2.010 – ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL – Alteração da redação original do art. 45 da Lei Est. no 10.393, de 16/12/1.970 pela Lei Est. no 14.016, 12/04/2.010, que implicou na majoração da contribuição mensal dos inativos de 5% para 11% – Mudança não aplicada no caso, diante do direito adquirido – Redistribuição da sucumbência – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para reconhecer o direito do apelante ao reajuste da aposentadoria pelo salário mínimo e à aplicação da alíquota de 5% referente à contribuição mensal, ficando os apelados condenados ao pagamento das diferenças e à restituição dos valores indevidamente descontados.